Tribunal: TCU
Processo: 032.839/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Leda Maria Berganova Correa de Moraes contra o Acórdão 4364/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Leda Maria Berganova Correa de Moraes; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato indicado no subitem 9.2, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 353/2023, do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 260, §2o, do Regimento Interno; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.